Tribunal: TJSP
Processo: 1003896-80.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. TARIFAS. AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança lícita. Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Prestação do serviço demonstrada pela instituição bancária. REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança ilícita. Aplicação do paradigma em questão. Prestação do serviço não provada pelo banco. SEGURO. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidora que foi compelida a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. CADASTRO. Apelo prejudicado. Inovação recursal. Encargo não impugnado na pretensão inicial, nem exigido no contrato ajustado entre as partes. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução na forma simples. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676608/RS, decidido em sede de recurso repetitivo. Ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva praticada pela instituição financeira. Restituição que deverá, ainda, obedecer as diretrizes traçadas no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, permitida a compensação. Sentença mantida. Apelações não providas.